Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante da alienação do veículo objeto da lide a terceiro, indeferiu o restabelecimento da restrição de circulação e a expedição de mandado de busca e apreensão, determinando a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível impor restrição de circulação e determinar a busca e apreensão de veículo alienado a terceiro estranho à lide, bem como se é cabível a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos diante da impossibilidade de tutela específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a alienação do veículo a terceiro, com registro e posse em nome de pessoa estranha ao processo, revela-se inviável o cumprimento da obrigação de entrega do bem, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.
4. A eficácia subjetiva da coisa julgada limita-se às partes do processo, não podendo prejudicar terceiros que não integraram a relação processual, conforme dispõe o art. 506 do CPC.
5. A ausência de participação do adquirente do bem no processo impede a imposição de medidas constritivas, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal, presumindo-se a boa-fé do terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A alienação do bem a terceiro estranho à lide torna inviável a tutela específica de entrega da coisa, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos. 2. A sentença não pode produzir efeitos em desfavor de terceiro que não integrou a relação processual, nos termos do art. 506 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1956616, ApCiv 0703419-90.2020.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 18/2/2025; TJDFT, Acórdão n. 2001750, ApCiv 0703940-16.2021.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/5/2025, DJe 3/6/2025.